Tribunal: STF
Processo: Rcl 65267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sílvia Maria Gevaerd em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5005792-90.2014.4.04.7215. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 779 da repercussão geral.



    Relata que (eDoc 1, p. 3-6):



    "No dia 29 de setembro de 2014, a Reclamante propôs ação ordinária junto ao r. juízo da 1ª Vara Federal de Brusque – SC visando (i) a declaração de nulidade da decisão prolatada pelo eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000 e, por consequência, a sua não submissão ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Carta Magna, (ii) a declaração do seu direito à percepção integral dos emolumentos advindos dos serviços prestados junto ao 1º Tabelionato de Notas e Protestos em Geral da Comarca de Brusque – SC, e finalmente, (iiii) o ressarcimento dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional ilegalmente imposto à ela até o ajuizamento da referida demanda.



    Para tanto, requereu o deferimento da antecipação da tutela para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida no aludido pedido de providências, autorizando-a a retornar a receber a integralidade dos valores auferidos junto à delegação supramencionada e, sucessivamente, caso não concedida a medida acautelatória, que fosse autorizado o depósito judicial mensal dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, comprometendo-se a fazê-lo até o dia 10 de cada mês mediante a apresentação dos balancetes cujo modelo veio previsto na decisão exarada pela egrégia Corregedoria Nacional de Justiça.



    Regularmente processado o feito, a ação foi julgada improcedente em primeira instância, sendo que o recurso de apelação manejado pela Reclamante veio a ser desprovido pela Corte Regional, tendo o acórdão prolatado sido impugnado por meio de recursos especial e extraordinário interpostos pela Postulante no dia 09 de maio de 2016.



    Já no dia 01 de setembro de 2016, a ação declaratória foi sobrestada até que houvesse pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 779, porquanto, a matéria discutida na referida demanda já havia sido afetada pela decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS no dia 21/11/2014, quando essa Suprema Corte reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral no referido tema.



    (...)



    O Recorrente daquele Leading case e a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, na qualidade de amicus curie, opuseram embargos de declaração contra o acórdão, sendo que os recursos foram parcialmente providos para modular os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020), ou seja, declarando que o teto constitucional remuneratório incidiria aos substitutos e interinos designados de serventias extrajudiciais somente a partir de tal marco. 



    (...)



    Com a oposição de novos embargos declaratórios, agora por parte do Estado do Rio Grande do Sul, esclareceu-se a controvérsia que ainda havia remanescido quanto aos efeitos da modulação da decisão, bem assim, quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, tendo o acórdão sido assim ementado:



    (...)



    Com o levantamento do sobrestamento do feito, o eminente Desembargador VicePresidente do TRF4 proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 779 e não o admitindo quanto ao remanescente.



    Não se conformando com o decidido, a Reclamante interpôs o recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra a parte da decisão que não admitiu o reclamo e, no tocante à negativa de seu seguimento quanto à correta aplicação do Tema 779, manejou agravo interno e embargos de declaração, ambos desprovidos pela Corte Regional, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional para garantir a autoridade da decisão proferida no aludido tema, com a correta aplicação dos comandos exarados pelo excelso pretório no que diz respeito à destinação dos eventuais valores controvertidos que foram depositados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento daquela demanda." 



    Alega que "a presente reclamação guarda o objetivo de preservar a autoridade de decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 779 de repercussão geral, mais especificamente no tocante ao alcance da modulação de efeitos decorrentes do julgamento do leading case no que diz respeito à destinação dos valores creditados ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça de Santa Catarina até o ajuizamento da Ação Ordinária nº 5005792-90.2014.4.04.7215, porquanto, tendo os depósitos sido levados a cabo em data anterior a 21/08/2020 e por imposição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que afasta eventual boa-fé do Estado no recebimento dos valores, é incontroverso que a Reclamante tem direito de recebê-los, conforme será adiante detalhadamente explanado" (eDoc 1, p. 6). 



    Aduz que "diante da decisão ora reclamada, surge o risco de se manter com plena eficácia o quadro ora retratado nos autos da Ação Ordinária nº 5005792-90.2014.4.04.7215, o qual desrespeita indiscutivelmente o Tema 779, assim, a Reclamante não ter direito ao levantamento dos valores que foram depositados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento da referida demanda" (eDoc 1, p. 9).



    Afirma ser "incontroverso que o teto remuneratório só passou a incidir aos interinos de delegações extrajudiciais, dentre eles a ora Postulante, a partir do dia 21/08/2020, merecendo ser ressaltado que, em tempo e modo devidos e antes mesmo da decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos nº 5005792-90.2014.4.04.7215, a Reclamante ajuizou a referida demanda, todavia, jamais deixando de realizar os depósitos ao FRJ/SC, mesmo porque, se assim procedesse, corria sério risco de ter revogada a interinidade da delegação que lhe fora anteriormente deferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina" (eDoc 1, p. 9). 



    Salienta que "diante da decisão ora reclamada, surge o risco de se manter com plena eficácia o quadro ora retratado nos autos da Ação Ordinária nº 5005792-90.2014.4.04.7215, o qual desrespeita indiscutivelmente o Tema 779, assim, a Reclamante não ter direito ao levantamento dos valores que foram depositados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento da referida demanda" (eDoc 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência integral da presente Reclamação, confirmando-se os efeitos da liminar supracitada, para cassar a decisão reclamada e, então, determinar a liberação em favor da Postulante de todos os valores depositados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário de Santa Catarina – FRJ/SC até o ajuizamento da Ação Ordinária nº 5005792-90.2014.4.04.7215, diante dos fundamentos expostos neste expediente processual" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 779 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República."



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR, a Corte modulou os efeitos do julgamento nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes.



    1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.



    2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes.



    2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul, este Tribunal esclareceu as balizas da modulação realizada:



    Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento.



    1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.



    2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.



    3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 779-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 366):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 779/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 779 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    Colho do voto (eDoc 3, p. 27-31):



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento em sede de repercussão geral, de maneira que a aplicação do tema 779 do STF é medida que se impõe.



    Dito isso, a decisão agravada foi exarada nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA CARTORÁRIA. CONDIÇÃO DE INTERINO. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CF. APLICAÇÃO. 



    O serventuário extrajudicial interino é delegatário de serviço público, mas, sim, responsável provisório que, por ter sido eleito pelo Estado para o exercício da função, deve observar o regramento jurídico peculiar dos agentes públicos, incluída, a questão remuneratória (CF, art. 37, inciso XI).



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 779- Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    Quanto ao Tema STF 779, houve modulação dos efeitos da tese nos seguintes termos:



    Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco. 3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados. 4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.



    (RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)



    Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, de modo que não se aplicam os itens da modulação.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Aponta a parte recorrente contrariedade aos dispositivos que indica.



    A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 697675 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 26-08-2019 PUBLIC 27-08-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código. (ARE 1127665 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ato administrativo do Tribunal de Contas estadual. Nulidade. Alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202307 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019)



    Ante o exposto,nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema STF 779 e não admito o recurso no remanescente.



    Intimem-se.



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Nesta linha, destaco que o agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento proferido na decisão que negou seguimento com base no Tema 779.



    A propósito, referente ao enquadramento, colaciono o seguinte precedente em consonância com a decisão recorrida:



    EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido.



    (RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL. 3. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. 4. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DE TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. DISTINÇÃO COM O TEMA 779 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    (ARE 1289464 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)



    Além disso, em face da decisão híbrida proferida, a matéria não relacionada com o tema em questão está abrangida pela parte em que o recurso foi inadmitido, ponto sobre o qual o recurso correto é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso extraordinário por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a modulação de efeitos do Tema 779 não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013;